Tribunal: TJDFT
Processo: 0753084-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÍNDROME DE PITT-HOPKINS. TERAPIA PELO MÉTODO BOBATH. AUSÊNCIA DE OFERTA PELO PLANO DE SAÚDE NA REDE CREDENCIADA. OBRIGAÇÃO DE REEMBOLSO INTEGRAL DE TRATAMENTO REALIZADO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. POSSIBILIDADE. MULTA DESARRAZOADA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme estabelece a Súmula 608/STJ, os planos de saúde estão sujeitos às disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), salvo se administrados por entidades de autogestão.
2. Com as alterações promovidas pela Lei no 14.454, de 21/09/2022, reputadas constitucionais pelo STF, o “Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar” da ANS passou a ter caráter meramente exemplificativo, constituindo-se como referência básica para os planos privados de saúde, desde que comprovada a eficácia do procedimento ou que exista recomendação por órgãos técnicos renomados, outorgando-se ao médico responsável considerável margem discricionária para escolha do tratamento mais adequado à condição do paciente.
3. O reembolso integral é garantido caso o tratamento não possa ser realizado na rede credenciada, como na situação em que não há profissionais habilitados para seguir a prescrição médica.
4. A imposição de uma multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o máximo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) é justificada quando se trata de uma empresa de grande porte econômico e quando está em jogo a proteção da vida e saúde do paciente.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.